Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009608-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON registrado(a) civilmente como DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (AGRAVANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (AGRAVADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (AGRAVADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (AGRAVADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (AGRAVADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON registrado(a) civilmente como DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (AGRAVANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON registrado(a) civilmente como DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1009608-85.2024.8.11.0000– Sinop.

Embargante:
Espólio de Dacio Velasco Rondon e outra.

Embargado:
Irani Zanoto e Outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCIALMENTE PROVIDO -
PERÍCIA - RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -

OMISSÃO – ISENÇÃO – BENEFICIARIO DA GRATUIDADE – EXCLUSÃO

EM RELAÇÃO A ATO PERICIAL -

EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O art. 98, § 5.o do Código de Processo Civil, prescreve que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

Não sendo o ato pericial abarcado pelo beneficio da gratuidade, ao qual não comprovou os embargantes fazerem jus, não há que se falar em isenção legal.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1009608-85.2024.8.11.0000– Sinop.

Embargante:
Espólio de Dacio Velasco Rondon e outra.

Embargado:
Irani Zanoto e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Dácio Velasco Rondon e outra
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, apenas para determinar o rateio dos honorários periciais.

Aponta a existência de omissão na decisão colegiada quanto ao reconhecimento do benefício da gratuidade que lhes foi concedido, para que seja afastado o ônus de custear a realização da prova pericial.

Diz que o v. acordão não apreciou o pedido de liberar o custeio da realização da pericia, tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita na origem.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanado o

vício apontados.

Contrarrazões no id n. 223845685, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1009608-85.2024.8.11.0000 – Sinop.

Embargante:
Espólio de Dacio Velasco Rondon e outra.

Embargado:
Irani Zanoto e Outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Os embargantes apontam a existência de omissão no v. acordão quanto ao reconhecimento do benefício da gratuidade que lhes foi concedido, para que seja afastado o ônus de custear a realização da prova pericial.

Deveras, perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vicio, pois o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a gratuidade deferida pelo juiz na origem ateve-se a prática de determinados atos processuais, não abarcando a pericia.

Veja:

“(...)

no que pertine ao custeio dos honorários periciais,
a decisão agravada limitou o beneficio da gratuidade a determinados atos do processo, afastando quanto à prática do ato pericial
. Nesse contexto, tratando-se de prova determinada de oficio pelo magistrado, à revelia do requerimento das partes, deve ser rateada por ambas as partes, a teor do art. 95 do CPC
. (...)”

Desta feita, acolheu-se a pretensão recursal subsidiaria, para determinar o rateio das despesas da prova pericial, em não sendo o ato abarcado pelo beneficio da gratuidade, ao qual não comprovou os embargantes fazerem jus, não há que se falar em isenção legal.

Assim sendo, não cabe o custeio da pericia pelo Estado, vez que, a gratuidade da justiça não foi extensiva a pratica do ato processual pericial, com fundamento no art. 98, §5o do CPC.

Desta feita, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024